Tribunal: TJPA
Processo: 0877958-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877958-03.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL COOPERTIN

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. TEMA 1367 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCESSOS PENDENTES ATÉ 29/04/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL – COOPERTIN contra acórdão que deu provimento à apelação cível em mandado de segurança para reconhecer a validade da cobrança de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49. A COOPERTIN alegou omissão quanto à interpretação da modulação de efeitos e à fixação dos honorários advocatícios. O ESTADO DO PARÁ sustentou omissão quanto à base de cálculo da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao interpretar a modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49 e o alcance do Tema 1367 da repercussão geral quanto à incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; e (ii) estabelecer se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quanto aos critérios de arbitramento e à definição da respectiva base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à revisão do mérito do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49, ao reconhecer que a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular somente produz efeitos a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

A demanda ajuizada em 28/12/2021 não se enquadra na ressalva prevista na modulação estabelecida pelo STF, razão pela qual permanece válida a incidência do ICMS até 31/12/2023.

A invocação do Tema 1367 da repercussão geral não evidencia omissão do acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica adotada no julgamento.

O acórdão fixou expressamente os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85 do CPC, inexistindo omissão quanto aos critérios de arbitramento da verba sucumbencial.

A pretensão do ESTADO DO PARÁ de substituir o valor da causa pelo proveito econômico como base de cálculo dos honorários demanda reexame do critério jurídico adotado no acórdão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não há contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas apenas insurgência das partes contra a solução jurídica conferida à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 ressalva apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021 quanto à não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

A fixação de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa afasta alegação de omissão quando o acórdão adota expressamente tal critério de arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Tribunal Pleno; STF, Tema 1367 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ e COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL – COOPERTIN
, em face do Acórdão Id. 34231132 que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL oriunda de Mandado de Segurança, em que se discute a incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Síntese dos fatos.

Alega a
embargante COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL – COOPERTIN
que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade da cobrança de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31 de dezembro de 2023. Sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar questões jurídicas relevantes relacionadas ao Tema 1367 da Repercussão Geral do STF e à correta interpretação da modulação de efeitos fixada na ADC nº 49.

Em suas palavras, afirma que “a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”, sustentando que a decisão da Suprema Corte não legitimou a cobrança do imposto até 2024, mas apenas preservou situações jurídicas consolidadas. Aduz ainda que “a movimentação de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas, não constitui fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria”.

Argumenta que o acórdão embargado interpretou equivocadamente a ressalva constante da modulação da ADC nº 49, ao entender que somente ações ajuizadas até 29 de abril de 2021 estariam abrangidas pela exceção fixada pelo STF. Sustenta que a expressão “processos administrativos e judiciais pendentes” não implicaria limitação temporal ao ajuizamento de novas demandas, mas apenas preservação das discussões jurídicas já existentes à época da decisão.

A embargante COOPERTIN sustenta ainda omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, afirmando que o acórdão fixou verba sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa sem examinar os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos. Argumenta que, em demandas declaratórias tributárias, o valor da causa não necessariamente corresponde ao efetivo proveito econômico, sendo possível a fixação equitativa dos honorários advocatícios. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas e reexaminar a matéria impugnada.

Em suas
contrarrazões
, o
ESTADO DO PARÁ
sustenta que os embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL – COOPERTIN possuem nítido caráter infringente e visam exclusivamente rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão embargado. Argumenta que não há omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar o manejo da via integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega o ente estatal que o acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49. Sustenta que a decisão reconheceu expressamente que a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular somente produz efeitos a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021, situação na qual não se enquadra a demanda ajuizada pela embargante em 28/12/2021.

Em reforço, argumenta que o Tema 1367 da repercussão geral do STF não inovou no ordenamento jurídico, apenas reafirmando a modulação anteriormente fixada na ADC nº 49. Aduz que a tese firmada pelo STF reconheceu que “a não incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular produzirá efeitos a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29.04.2021”, razão pela qual a conclusão adotada pelo acórdão embargado estaria em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte.

Sustenta ainda que a interpretação conferida pelo acórdão à expressão “processos pendentes” está alinhada à finalidade da modulação de efeitos estabelecida pelo STF, voltada à preservação da segurança jurídica e à estabilização das relações tributárias consolidadas. Afirma que admitir interpretação diversa equivaleria a esvaziar a própria modulação definida pela Suprema Corte, ampliando indevidamente a ressalva prevista na ADC nº 49.

Quanto aos honorários advocatícios, o ESTADO DO PARÁ defende a regularidade da fixação da verba sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa, sustentando que o acórdão observou os parâmetros previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Argumenta que a adoção do percentual mínimo legal dispensa fundamentação exaustiva acerca de cada um dos critérios legais e que a insurgência da embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, requer o não provimento dos embargos de declaração opostos pela COOPERTIN, com a manutenção integral do acórdão recorrido, bem como a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Por sua vez, em seus
embargos de declaração, o ESTADO DO PARÁ
alegou omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que o acórdão deu provimento à apelação estatal e julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência do ICMS sobre operações de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o ente estatal que o acórdão deixou de observar os critérios previstos nos §§2º, 3º e 4º do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da causa somente pode servir de base de cálculo para os honorários quando impossível mensurar o proveito econômico obtido. Afirma que, no caso concreto, o proveito econômico é plenamente identificável, destacando que “o ICMS que se buscava afastar cobrado em uma única operação, conforme Nota Fiscal juntada pela própria empresa no ID 27738484 foi de R$ 158.256,00 sobre uma compra de R$ 1.318.800,00, ultrapassando o valor da causa apontado dezenas de vezes”.

Em reforço, argumenta que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação ou cumprimento de sentença, quando será possível apurar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora. Para tanto, colaciona precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Sergipe e do Tribunal de Justiça de Goiás reconhecendo a possibilidade de fixação posterior dos honorários quando o proveito econômico for mensurável em fase ulterior.

Por fim, o ESTADO DO PARÁ requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e adotado o proveito econômico perseguido pela parte autora como base de cálculo dos honorários advocatícios, em substituição ao valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 4º, III, do CPC.

Em
contrarrazões
a COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL – COOPERTIN sustenta o não cabimento dos aclaratórios, argumentando que o ente público pretende rediscutir matéria já decidida no acórdão recorrido, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

A embargada afirma que o acórdão foi expresso ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, inexistindo qualquer omissão quanto ao ponto suscitado pelo Estado do Pará. Sustenta que o embargante busca, sob o pretexto de integração do julgado, substituir a base de cálculo adotada por outra que entende mais vantajosa, o que configuraria indevida tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Argumenta ainda que sua própria insurgência anterior acerca dos honorários possuía fundamento distinto, relacionado à ausência de fundamentação específica quanto aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, não se confundindo com a pretensão do Estado do Pará de modificar a base de cálculo da verba sucumbencial. Sustenta que a pretensão fazendária demanda reexame do mérito da decisão e extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

A COOPERTIN sustenta também que o alegado proveito econômico mencionado pelo Estado do Pará não se apresenta líquido ou imediatamente aferível, circunstância que reforçaria o acerto da utilização do valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios no momento do julgamento. Afirma que não há ausência de manifestação judicial, mas mera divergência quanto ao critério adotado pelo acórdão, questão que deveria ter sido impugnada por meio do recurso cabível.

Por fim, requer o não conhecimento e o não provimento dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo à análise do mérito.

II – Mérito

Os embargos de declaração possuem finalidade vinculada e estrita, limitada ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constituem via ordinária de revisão do julgamento, nem se prestam a instaurar novo contraditório sobre matéria já decidida, ainda que a parte vencida discorde da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

Examinando os autos, constato que o acórdão embargado enfrentou a questão central devolvida pela apelação: a incidência temporal da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49. A irresignação da COOPERTIN, sob a roupagem de omissão, pretende reabrir a discussão sobre o alcance da modulação, a leitura da expressão “processos pendentes” e a incidência do ICMS até 2023. Já o ESTADO DO PARÁ busca modificar a base de cálculo dos honorários, deslocando-a do valor atualizado da causa para suposto proveito econômico a ser apurado.

Nenhuma dessas pretensões corresponde a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ambas traduzem inconformismo com o resultado do julgamento. Explico.:

Quanto aos embargos da COOPERTIN, não há omissão sobre a ADC 49 ou sobre a ressalva relativa aos processos pendentes. O acórdão embargado assentou, de modo claro, que a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal excepcionou os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29 de abril de 2021, e concluiu que a presente demanda, ajuizada em 28 de dezembro de 2021, não se enquadra nessa ressalva.

A alegação relativa ao Tema 1367 da repercussão geral também não conduz ao acolhimento dos declaratórios. Ainda que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal afirme que a modulação da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores anteriores a 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo, a invocação desse precedente, no contexto destes embargos, não evidencia vício interno do acórdão, mas tentativa de requalificação da controvérsia em bases fáticas e jurídicas distintas daquelas efetivamente decididas.

Nota-se que o acórdão julgou a demanda conforme os elementos constantes dos autos e a moldura recursal devolvida, não cabendo aos embargos de declaração transformar o julgamento em nova apelação nem ampliar o objeto da causa para exame casuístico de operações, lançamentos, pagamentos ou ausência de recolhimento não especificamente delimitados como fundamento decisório autônomo no acórdão embargado. A tese do Tema 1367 consta do portal oficial do STF nos termos acima indicados.

Também não prospera a alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios formulada pela COOPERTIN. O acórdão reformou a sentença e redistribuiu os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, solução expressamente adotada e compatível com o art. 85 do CPC no contexto de demanda declaratória em que não houve condenação principal líquida no dispositivo. O inconformismo da parte com a base escolhida ou com a não aplicação de juízo equitativo não configura omissão.

Quanto aos embargos do ESTADO DO PARÁ, igualmente não se verifica omissão. O ente público pretende que os honorários sejam calculados sobre suposto proveito econômico, indicando valores extraídos de operação fiscal mencionada nos autos. Todavia, o acórdão optou expressamente pelo valor atualizado da causa como base de cálculo, mantendo percentual objetivo de 10%, o que afasta a existência de silêncio decisório. A pretensão de substituição da base de cálculo exige reexame do critério de arbitramento e da extensão econômica da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Não há contradição interna, pois o acórdão é logicamente coerente ao reconhecer a sucumbência da autora e fixar honorários em favor do ESTADO DO PARÁ. Também não há obscuridade, pois a conclusão é inteligível, nem erro material, pois não se aponta equívoco gráfico, aritmético ou objetivo, mas discordância quanto ao critério jurídico empregado.

O prequestionamento pretendido pelas partes fica atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o órgão julgador responda, um a um, todos os dispositivos legais e argumentos invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução integral da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e por COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL COOPERTIN e, no mérito, voto no sentido de rejeitá-los, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026